Tribunal: STF
Processo: ARE 1463463
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 4):



    “TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSIONISTA DE MILITAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO OU ATO JURÍDICO PERFEITO PELA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONTRIBUIÇÃO DEVE INCIDIR SOBRE O TOTAL DAS PARCELAS QUE COMPÕEM OS PROVENTOS DA INATIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal, sustenta-se a inconstitucionalidade formal do art. 24 da lei 13.954/2019 ante a impossibilidade de exigência de contribuição previdenciária residual por meio de lei ordinária. Nesse sentido, aponta violação aos arts. 69, 146, III, “a” e 195, §4º, do texto constitucional.



    Sustenta-se, ainda, a ofensa ao art. 93, IX, da Carta Federal em virtude da ausência de prestação jurisdicional.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    De outra banda, esta Corte, quando da análise da Lei 13.954/2019, não consignou a inconstitucionalidade da norma nos moldes do que requerido pela parte recorrente. Nesse sentido, confira-se com a seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível” (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020)



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 13.954/2019 e nº 4.242/1963), providência inviável em sede de recurso extraordinário ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente